Tribunal: TJDFT
Processo: 0701173-38.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701173-38.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: VANDERLEY ALMEIDA BANDEIRA DESPACHO Em face do protocolamento de ID. 41303347 - Pág. 1, aguarde em Secretaria eventual admissibilidade da Reclamação e decisão do relator acerca da suspensão do processo, nos termos do artigo 989 do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito